Tribunal: TJDFT
Processo: 0720520-15.2021.8.07.0007
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-06-24
Data de publicação: 2022-07-08

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. CONSUMIDOR. COMPRA DE PASSAGENS. JUNTADA EXTEMPORÂNEA DE DOCUMENTOS. PRECLUSÃO. NÃO CONHECIDOS. DANOS MATERIAIS. HOSPEDAGEM. NÃO COMPROVADOS. ART. 373, I, DO CPC. DANOS MORAIS. NÃO CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela autora contra a sentença julgou procedente em parte os pedidos iniciais para reembolsar os valores despendidos na compra das passagens.
II. Recurso próprio, tempestivo e dispensado de preparo ante pedido formulado de concessão da gratuidade de justiça, o qual defiro, nos moldes do art. 99, § 3.o do CPC e à míngua de prova hábil a elidir a presunção de hipossuficiência. Contrarrazões apresentadas pelos recorridos.
III. Em suas razões recursais, em síntese, a recorrente sustenta que teve gastos com hospedagem que devem ser indenizados e a situação vivenciada resultou em danos de ordem moral.
IV. Não obstante o princípio da informalidade que norteia os Juizados Especiais (Lei 9.099/95, art. 2.o), a inadmissibilidade de documentos na fase recursal permanece como regra, excepcionalmente ressalvada quando não haja violação à ampla defesa e ao contraditório. Assim, a juntada extemporânea de provas resulta em indevida tentativa de supressão de instância, motivo pelo qual os documentos apresentados com o intuito de embasar a tese recursal não devem ser conhecidos.
V. Alega a recorrente que teve despesas com hospedagem e que não as utilizou em razão da falha de serviço das recorridas. Compulsando os autos, verifica-se que os documentos de ID 35131848 e 35131849 não demonstram o efetivo gasto, pois não juntou os comprovantes de pagamento. Com efeito, a recorrente não desincumbiu de seu ônus em provar fato constitutivo de seu direito (art. 373, I, do CPC). Assim, neste ponto não merece acolhimento da pretensão recursal.
VI. Na espécie, a situação fática não configurou ofensa a direitos de personalidade da parte autora/recorrente, não lhe sendo devida indenização por dano moral, porquanto ainda que tenha resultado em aborrecimento e desgaste com o problema no decorrer da sua viagem turística, não se mostram suficientes para configurar lesão a direitos da personalidade da parte autora, cuja violação causa humilhações, vexames, constrangimentos, frustrações, dor e outros sentimentos negativos. De modo que as circunstâncias refletem mero descumprimento contratual, que exige a resolução apenas quanto aos danos materiais já reconhecido em sentença.
VII. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Condeno a parte recorrente em custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados, por equidade, em R$200,00 (duzentos reais), a teor do art. 55, da Lei 9.099/95. Contudo, suspenso a exigibilidade da sucumbência, ante o benefício da gratuidade de justiça deferido.
VIII. A ementa servirá de acórdão, conforme artigo 46 da Lei 9.099/95.